Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE. CONSUMIDOR. CDC. ART. 14, § 3o, II. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS. CONFIGURADA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DESCONTADAS. CARÊNCIA DE AÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMPRESA QUE ATUOU COMO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. LITISCONSORTE PASSIVO. RESPONSABILIZAÇÃO PELA FRAUDE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO.
1. Em se tratando de relação de consumo, em que a parte autora se apresenta como destinatária final de serviços prestados pela instituição financeira e pela suposta correspondente bancária, a relação processual está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
2. Conforme previsto na súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Nos termos do art. 14 do CDC, a instituição financeira fornecedora de serviços bancários tem a sua responsabilidade afastada caso comprove que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor e/ou de terceiros.
4. A responsabilidade objetiva do banco deve ser excluída quando demonstrado, com base no conjunto probatório, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima e de fraudadores, considerando que a vítima não leu os termos do contrato assinado digitalmente, acatou orientações de fraudadores no sentido de que, para o distrato, bastaria “rasgar o contrato”, bem como transferiu o valor do empréstimo para pessoa física não identificada, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço da instituição bancária.
5. Conquanto o banco réu não tenha praticado qualquer ato ilícito, se houve constatação extrajudicial da fraude praticada por terceiros, que motivou o cancelamento administrativo do contrato e o estorno das prestações descontadas, resta configurada a ausência de interesse de agir da parte autora quanto a esses pedidos formulados em desfavor do banco, a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.
6. Se a empresa que atuou como suposta correspondente bancária também integra o polo passivo da lide, deve ser responsabilizada pela fraude e prejuízos sofridos pelo autor.
7. Quanto aos danos materiais, é patente a má-fé da empresa, quando contatado que o objetivo da fraude era exatamente obter vantagem indevida oriunda da nova contratação, ainda mais considerando que o autor foi orientado a transferir o montante do empréstimo para a própria empresa, sob o pretexto de ser a intermediadora e administradora do contrato, e que, após o suposto distrato, houve indevida indução do autor a transferir a terceiro o crédito que lhe foi emprestado.
8. No tocante aos danos morais, a fraude sofrida violou os direitos da personalidade do autor, porquanto este se viu ludibriado e desapossado de seu patrimônio em virtude de conduta que, em tese, configura até mesmo crime.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.